Tribunal: TCU
Processo: 003.584/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6008/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.584/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Augusto Cezar Brito (XXX.198.485-XX); Cristiane Sheila Santos Leite (XXX.785.905-XX); Edith Nunes Lima (XXX.288.085-XX); Idalia Santos Leite (XXX.728.605-XX); Joana D Arc Brito (XXX.514.015-XX); Jose Adriano Brito (XXX.189.655-XX); Josefa Delfina de Oliveira Silva (XXX.172.095-XX); Josete Paixao da Conceicao Leite (XXX.977.295-XX); Maria Daniela Brito (XXX.189.575-XX); Maria Eufronizia Wiltshire Menezes (XXX.177.125-XX); Maria Jose Santos Menezes (XXX.723.925-XX); Mary Anne Santos Leite (XXX.405.585-XX); Matheus Santos da Silva (XXX.216.125-XX); Rita Maria Goncalves de Oliveira (XXX.846.578-XX); Sophia Mota Santos (XXX.800.195-XX); Valdete de Jesus Barbosa (XXX.577.755-XX); Viviane Santos Leite (XXX.405.315-XX); Wendell Santos Leite (XXX.405.075-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.